Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Agravos Regimentais interpostos contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin que, em 31.5.2019, em juízo de retratação, distribuiu os autos do Inquérito 4.215/DF para a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR.
    Em sessão virtual realizada no período de 7 a 17 de agosto de 2020, a Segunda Turma deu provimento aos Agravos Regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal do Distrito Federal em relação aos recursos interpostos pelos investigados VALDIR RAUPP e ROMERO JUCÁ FILHO.
    Veja-se a ementa do acórdão:
    PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA A 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA REFERIDA VARA FEDERAL. PRECEDENTES. FATOS RELACIONADOS À TRANSPETRO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO DO INQUÉRITO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM CASO DE EVENTUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
    1. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. Precedente: INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016.
    2. A competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação.
    3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência.
    4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas.
    5. A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual.
    6. O estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural.
    7. No caso em análise, as investigações deflagradas contra os recorrentes estão relacionadas a supostos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam mandatos parlamentares e os alegados atos ilícitos ocorreram em Brasília. 8. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal, com a determinação da imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente. (Pet 8090 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)
    Após o acórdão da Segunda Turma, foram apresentados pedidos de extensão formulados por José Antônio de Jesus (eDOC 42), Wilson Quintella Filho (eDOC 55), Romero Jucá (eDOC 68), Edison Lobão e Márcio Lobão (eDOC 83), Ulisses Sobral Calile (eDOC 114) e Gérman Efromovich e José Efromovich (eDOC 125).
    É o relatório. 
    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 
    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:
    Art.  580.    No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.  25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).
    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).
    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).
    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).
    Destaque-se que é possível o reconhecimento da incompetência do juízo processante em sede de pedido de extensão, já que se trata de circunstância objetiva que deve ser garantida, de forma uniforme e isonômica, a todos os acusados, sob pena inclusive de nulidade por violação à lei (art. 109 e 564, I, do CPP) e à Constituição (art. 5º, LIII, da CF/88).
    Aliás, é importante reafirmar as lições de Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal, 1974, p. 322-323), quando aduz que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.
    Com base nas premissas acima estabelecidas, entendo que devem ser parcialmente conhecidos e providos os pedidos de extensão formulados por Wilson Quintella Filho, Romero Jucá, Edison Lobão e Márcio Lobão, em relação às ações penais 027765-91.2019.40.4.7000 e 5059500-45.2019.4.04.7000, já que esses requerentes se encontram abrangidos pela mesma relação jurídica estabelecida nos autos do Inquérito 4.215, com identidade de fatos e da circunstância objetiva que acarretou no reconhecimento da competência da Justiça Federal do Distrito Federal. 
    Com efeito, os requerentes acima descritos foram denunciados pelos mesmos fatos constantes do Inquérito 4215, por crimes supostamente cometidos no contexto do recebimento de propina (corrupção passiva) paga por empresários ao núcleo político do PMDB, a partir de recursos desviados da Transpetro com base no suposto esquema organizado por Sérgio Machado.
    Observe-se que a denúncia apresentada no Inq. 4.215 indica claramente a participação dos investigados Romero Jucá e Edison Lobão enquanto integrantes do núcleo político do PMDB que teriam supostamente se beneficiado do esquema ilícito instaurado no âmbito da Transpetro.
    Além disso, há a menção a pagamentos de propina efetuados pela Queiroz Galvão, pela Estre Ambiental e Estaleiro Rio Tietê, com o auxílio de intermediários, de modo a abranger os demais fatos mencionados pelos requerentes e igualmente imputados a Wilson Quintella Filho e Márcio Lobão.
    Vejam-se os seguintes trechos da denúncia do Inq 4215, no ponto em que sintetiza e delimita, de forma geral, os crimes cometidos pelo colaborador Sérgio Machado, por empresários e políticos do PMDB no âmbito da Transpetro:
     “O esquema criminoso na TRANSPETRO apresentava o mesmo desenho estrutural e finalidades daquele estruturado no âmbito da PETROBRAS. A TRANSPETRO é subsidiária integral da PETROBRAS, inclusive com conselho de administração comum a ambas, para algumas finalidades, do qual fazia parte, por exemplo, PAULO ROBERTO COSTA. Exatamente nesse modelo criminoso de funcionamento da máquina estatal descoberto que SÉRGIO MACHADO exerceu a presidência da TRANSPETRO, sociedade de economia mista subsidiária integral da PETROBRAS, no período de 2003 a 2015. […]
    Ao narrar o sistema de nomeações políticas no Brasil, afirmou que, desde 1946, o sistema funciona com três instâncias: 
    a) políticos indicam pessoas para cargos em empresas estatais e órgãos públicos e querem o maior volume possível de recursos ilícitos, tanto para campanhas eleitorais quanto para outras finalidades; [...]
    SÉRGIO MACHADO disse guiar sua atividade de presidente da TRANSPETRO por duas diretrizes: extrair o máximo possível de eficiência das empresas contratadas pela estatal, tanto em qualidade quanto em preço, e o máximo possível de recursos ilícitos para repassar aos políticos que o garantiam no cargo. Para arrecadar os recursos ilícitos, afirmou negociar diretamente com as empresas que venciam as licitações, após o certame. […]
    Nessa linha, selecionou a Queiroz Gaivão, a Camargo Corrêa, a Gaivão Engenharia, a Estre Ambiental, a Pollydutos, a Essencis Soluções Ambientais, o Estaleiro Rio Tietê, a NM ENGENHARIA e a LUMINA RESÍDUOS INDUSTRIAIS (do grupo ODEBRECHT), que aceitaram pagar vantagem indevida praticamente em base mensal.
    SÉRGIO MACHADO confessou que os políticos responsáveis pela sua nomeação na TRANSPETRO foram principalmente RENAN CALHEIROS, JADER BARBALHO, ROMERO JUCÁ, JOSÉ SARNEY e EDISON LOBÃO, os quais receberam vantagem indevida repassada por aquele tanto por meio de doações oficiais quanto por meio de dinheiro em espécie. Mesmo antes de celebrar acordo de colaboração premiada, SÉRGIO MACHADO afirmou em interrogatório que o PMDB o apoiava (fls. 430-432).” (p. 25-32 da denúncia oferecida no Inq. 4215)
    Pelo que se observa, esses mesmos crimes, em idênticas circunstâncias objetivas, estão sendo processados perante as instâncias inferiores. 
    A título de exemplo, transcrevo os seguintes trechos das denúncias juntadas aos autos pelos requerentes dos pedidos de extensão:
    DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA ROMERO JUCÁ – Ação Penal 5027765- 91.2019.40.4.7000 
    “[...] Desvelou-se que o complexo esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado não se restringiu à PETROBRAS, mas alcançou também subsidiárias integrais da companhia, dentre elas a PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do combustível no país, além de operações de importação e exportação de petróleo e derivados. Ao que indicam as provas, bem como as revelações do então Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, e de executivos das empresas GALVÃO ENGENHARIA e NM ENGENHARIA, o esquema criminoso na TRANSPETRO foi estruturado em complemento àquele instalado na PETROBRAS, ou seja:
    [...] 
    d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema. Assim, tanto na PETROBRAS, sociedade controladora, como na TRANSPETRO, sociedade controlada, os cargos foram distribuídos no interesse do Partido dos Trabalhadores – PT, do Partido Progressista – PP e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB com o objetivo de arrecadação de propinas.
    Acrescente-se que, nos mesmos moldes do ocorrido na PETROBRAS, há evidências do funcionamento de um cartel de empresas atuante na TRANSPETRO integrado, ao menos, pelas seguintes pessoas jurídicas: QUEIROZ GALVÃO, UTC, POLLYDUTOS, EGESA, MULTITEK, NM ENGENHARIA e GALVÃO ENGENHARIA. […]
    SÉRGIO MACHADO, alinhado com ROMERO JUCÁ e outros integrantes do PMDB, solicitava e aceitava propina de DARIO GALVÃO em razão de contratos e aditivos da GALVÃO ENGENHARIA na TRANSPETRO.”
    DENÚNCIA APRESENTADA CONTRA EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO E WILSON QUINTELLA FILHO – Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000
    “O complexo esquema de corrupção não se restringiu à PETROBRAS e também alcançou as subsidiárias integrais da companhia, entre elas a PETROBRAS TRANSPORTES S/A – TRANSPETRO, estatal responsável pelo transporte e logística do combustível no país, bem como operações de importação e exportação de petróleo e derivados. 
    Nessa perspectiva, o funcionário público SÉRGIO MACHADO foi indicado e mantido no cargo de Presidente da TRANSPETRO – no período compreendido entre 2003 e 2014 – pelo partido PMBD (atual MDB) em contrapartida à destinação de propina à agentes ligados ao referido partido, entre os quais o ex-senador EDISON LOBÃO. 
    O então Presidente da TRANSPETRO SÉRGIO MACHADO escolheu algumas empresas para solicitar ‘apoio político’, consubstanciado em pagamento de vantagens ilícitas (em forma de doações oficiais ou dinheiro em espécie) oriundas de contratos firmados com a TRANSPETRO. 
    Para os fins de arrecadação de propina, os contatos eram feitos sempre com sócios ou presidentes das empresas. Oportuno ressaltar que as empresas que pagaram vantagens ilícitas de forma continuada ao longo da gestão de SÉRGIO MACHADO (2003-2014), diretamente a ele, aos seus representantes e aos agentes políticos por ele indicados, em dinheiro em espécie e também por meio de doações oficiais, foram: QUEIROZ GALVÃO; CAMARGO CORRÊA; GALVÃO ENGENHARIA; NM ENGENHARIA; LUMINA; ESSENCIS; ESTRE / POLLYDUTOS / ESTALEIRO RIO TIETE; IRODOTOS NAVIGACION; DEVARAN INTERNATIONAL LTD; além de algumas empresas esporádicas entre as quais: UTC ENGENHARIA; GDK ENGENHARIA; MPE ENGENHARIA; SKANSKA ENGENHARIA e BAURUENSE TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA. 
    Ao que indicam as provas, inclusive o que foi revelado pelo então Presidente da TRANSPETRO, SÉRGIO MACHADO, o esquema criminoso na TRANSPETRO, estruturado em complemento àquele instalado na PETROBRAS, também se desenvolveu por meio de diferentes núcleos de atuação, cada um dos quais dando suporte à atuação dos demais: […]
    d) núcleo político, formado por políticos responsáveis pela indicação e manutenção em seus cargos dos diretores e funcionários de alto escalão da TRANSPETRO que, sob suas orientações, diretas ou indiretas, cometeram ilegalidades que viabilizaram o funcionamento do esquema.
    Em depoimento perante esse Juízo, SÉRGIO MACHADO detalhou ainda que, em relação à propina em dinheiro, o esquema por ele montado funcionava da seguinte forma: SÉRGIO MACHADO se reunia mensalmente ou bimestralmente com os donos ou proprietários das empresas. As reuniões ocorriam na sede TRANSPETRO, ocasiões em que discutiam a quantia de dinheiro que a empresa tinha condição de pagar naquele mês. O dono da empresa então definia o quanto poderia pagar, bem como o local e a hora em que seriam entregues os valores em espécie. Para as operações de entrega e recebimento de propinas, SÉRGIO MACHADO criava dois codinomes, um para quem receberia o dinheiro e outro para quem efetuaria o pagamento. 
    SÉRGIO MACHADO depois se reunia em Brasília com os políticos, passava para eles os dados para recebimento de propina (dia, hora, valor, codinomes), e os políticos mandavam seus intermediários receber junto às empresas no local em que elas sugeriam. 
    SÉRGIO MACHADO explicou que, como regra vigente na época, para permanecer na presidência da TRANSPETRO, ele tinha que distribuir propina aos políticos que o colocaram no cargo, propina essa a que os políticos se referiam como ‘contribuição política’. […]
    No que particularmente interessa a presente acusação, cumpre-se salientar que entre as empresas que pagavam propinas a SÉRGIO MACHADO no esquema criminoso ora descrito estavam a ESTRE AMBIENTAL S/A, POLLYDUTOS MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. e ESTALEIRO RIO TIETE LTDA, todas pertencentes ao grupo econômico ESTRE, então controlado por WILSON QUINTELLA.
    As provas obtidas no curso das investigações indicam que SÉRGIO MACHADO, em decorrência de contratos firmados no período de 2008 a 2014 entre a TRANSPETRO e as empresas ESTRE AMBIENTAL, POLLYDUTOS e ESTALEIRO RIO TIETÊ, solicitou e recebeu de WILSON QUINTELLA FILHO pagamento de vantagens indevidas na forma de dinheiro em espécie, sendo que substancial parte dessas propinas foram destinadas ao então Ministro de Minas e Energia EDISON LOBÃO, um dos políticos responsáveis por mantê-lo no cargo […]
    Os ajustes ilícitos envolvendo o Consórcio NM Dutos – OSBRA tiveram por finalidade atender demanda de EDISON LOBÃO, o qual, tendo assumido o Ministério de Minas de Energia em janeiro de 2008, pressionou SÉRGIO MACHADO no sentido de obter maiores valores de propina, e, além disso, exigiu-lhe que os pagamentos de propina, na forma de dinheiro em espécie, fossem realizados somente no Rio de Janeiro, sob intermediação de seu filho MÁRCIO LOBÃO” (eDOC 86, p. 1-7).
    Reitere-se que todas as denúncias oferecidas nas ações acima descritas (5027765- 91.2019.40.4.7000 e 5059500-45.2019.4.04.7000) se referem a ilícitos supostamente praticados no âmbito da Transpetro pelo colaborador Sérgio Machado, em coautoria com políticos do PMDB e com as mesmas empresas indicadas em seu acordo de colaboração premiada e investigadas no Inquérito 4.215. 
    Destaque-se que o fracionamento das denúncias por parte do MPF, em virtude da multiplicidade de acusados, de fatos criminosos e da perda do foro por prerrogativa de função de parte dos denunciados, não exclui o critério da identidade da relação jurídica para fins do art. 580 do CPP. 
    Ou seja, a aplicação das normas dos arts. 80 e 81 do CPP, que preveem a possibilidade de separação facultativa dos processos, não afeta a definição do juiz natural do processo, que deve ser estabelecido com base na garantia prevista pelo art. 5º, LIII, da CF/88.
    Portanto, reputo preenchido o requisito da identidade da relação jurídica no que se refere aos pedidos de extensão formulados por ROMERO JUCÁ, EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO e WILSON QUINTELLA FILHO (em relação à ação penal 5059500-45.2019.4.04.7000).
    Vislumbro, ainda, a existência de circunstância objetiva registrada no julgamento desta PET 8090 que deve ser estendida a esses corréus, tendo em vista a ausência de competência por prevenção da 13ª Vara Federal para processar esses fatos ilícitos que não se relacionam diretamente com os crimes cometidos na Petrobras, mas sim na subsidiária Transpetro. 
    Sobre essa questão, é importante reafirmar que o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência.
    Essa é a ratio estabelecida pelo STF no precedente firmado no INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016, que tratou da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba.
    Reitero ainda que a competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação.
    Registre-se que os crimes imputados aos requerentes foram cometidos enquanto os agentes políticos denunciados exerciam mandatos parlamentares em Brasília. 
    Os supostos pactos de injustos também foram celebrados em Brasília, razão pela qual concluo que deve ser fixada a competência da Justiça Federal do Distrito Federal, tal como ocorreu no julgamento dos agravos regimentais interpostos nestes autos.
    Portanto, as circunstâncias objetivas do recurso – a fixação da competência da Justiça Federal do Distrito Federal para apurar os crimes narrados nessas novas denúncias – devem ser estendidas aos corréus acima mencionados, que se encontram em idêntica situação. 
    Por outro lado, entendo que a via estreita do pedido de extensão permite apenas o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal e a determinação da remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, para as providências cabíveis, sem a análise dos pedidos de suspensão do processo e/ou das cautelares impostas, sob pena de se ingressar em seara que vai além do resultado do julgamento do recurso, o que não é permitido pelo art. 580 do CPP.
    Outrossim, em relação aos pedidos formulados por José Antônio de Jesus, Ulisses Sobral Calile, Gérman Efromovich e José Efromovich, bem como no que se refere à ação penal 5009558-44.2019.4.04.7000, entendo que não houve o preenchimento do requisito da identidade da relação jurídica.
    De fato, em relação a esses pedidos, embora haja semelhanças no contexto e nas alegações, não se verifica a participação dos agentes políticos investigados no Inquérito 4.215 e nem das empresas indicadas neste feito.
    Ou seja, trata-se de outros crimes cometidos por empresários em conluio com Sérgio Machado, fora do contexto dos alegados crimes de corrupção passiva do núcleo político do PMDB e das empresas que participaram desses fatos. 
    Além disso, também não se vislumbra, de imediato, a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para promover a apuração dos fatos, o que evidencia não se tratar de circunstância objetiva já reconhecida nestes autos e passível de extensão aos requerentes. 
    Em outras palavras, em relação a esses fatos, ainda não houve a apreciação da questão por parte desta Suprema Corte, que deve se abster de decidir a questão de forma prematura, tendo em vista as distintas peculiaridades fáticas e os limites cognitivos do art. 580 do CPP. 
    Anote-se que o simples fato de essas denúncias terem se originado da colaboração premiada de Sérgio Machado não é suficiente para se concluir pelo preenchimento do requisito da identidade de relação jurídica. Sobre esse ponto, reafirmo que a simples celebração ou homologação de determinada colaboração premiada não é critério delimitador da competência ou da identidade dos fatos. 
    Destarte, embora o resultado do julgamento dos agravos possa constituir precedente aplicável a esses outros pedidos, não é possível afirmar que se trata de idêntica situação jurídica capaz de ensejar o acolhimento do pedido de extensão.
    Por esses motivos, entendo que deve ser acolhido em parte os pedidos de extensão formulados. 
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) defiro parcialmente os pedidos de extensão formulados pelos corréus ROMERO JUCÁ FILHO, EDISON LOBÃO, MÁRCIO LOBÃO e WILSON QUINTELLA FILHO para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e determinar a imediata remessa dos autos das ações penais 5027765-91.2019.40.4.7000 e 5059500-45.2019.4.04.7000 para a Justiça Federal do Distrito Federal, para as providências cabíveis;
    b) não conheço dos pedidos de extensão formulados por JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS, ULISSES SOBRAL CALILE, WILSON QUINTELLA FILHO (Ação Penal 5009558-44.2019.4.04.7000), GÉRMAN EFROMOVICH e JOSÉ EFROMOVICH.
    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se imediatamente. 
    Brasília, 30 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente